Tribunal: TJSP
Processo: 1023172-39.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, MEDIANTE JUNTADA DE DOCUMENTOS SÓ OBTENÍVEIS PELA PRÓPRIA PARTE - DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO - INDÍCIOS DE DEMANDA PADRONIZADA, AJUIZADA SEM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, MEDIANTE JUNTADA DE DOCUMENTOS SÓ OBTENÍVEIS PELA PRÓPRIA PARTE - DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO - INDÍCIOS DE DEMANDA PADRONIZADA, AJUIZADA SEM CIÊNCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO